Tribunal: TJPA
Processo: 0012667-79.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012667-79.2016.8.14.0070

APELANTE: DHONATAN LIMA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prescrição da pretensão punitiva. Declaração
ex officio.
Recurso prejudicado.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Dhonatan Lima Lobato contra sentença que o condenou a 03 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, em virtude da posse de um revólver calibre 38, sem numeração.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, considerando o tempo transcorrido entre os marcos interruptivos e a menoridade relativa do réu à época dos fatos.

III. Razões de decidir

3. Constatada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, visto que, entre a data do fato e o julgamento do recurso, decorreu prazo superior ao necessário para a prescrição, após a redução pela metade em razão da menoridade relativa do réu à época dos fatos, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 115 do CP.

4. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício, extinguindo a punibilidade e tornando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Declaração ex officio da extinção da punibilidade de Dhonatan Lima Lobato pela prescrição da pretensão punitiva. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
"A prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extingue a punibilidade e impede o exame do mérito recursal."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00115597820168140049, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e
, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/Pa, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação penal interposta por
Dhonatan Lima Lobato
em face de
sentença
proferida em
22.01.2019
(ID 19085778) pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou nas sanções previstas no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Conforme a denúncia recebida em 06.12.2017 (ID 19085775), no dia 25 de novembro de 2016, por volta das 07h, uma equipe da Polícia Civil, durante o cumprimento de mandado de prisão na residência de Vanilson da Costa Dias, foi informada de que o ora apelante Dhonatan Lobato havia adquirido a arma de fogo supostamente utilizada em um crime de homicídio. Em diligências realizadas no imóvel do recorrente, foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, sem numeração e municiado com 05 (cinco) cartuchos intactos.

Em
razões recursais
(ID 19085789), pugna a defesa pela absolvição do réu, por ausência de provas, com base no princípio do
in dúbio pro reo.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias descritas no artigo 59, do CP são favoráveis ao recorrente e, por fim, expressa manifestação nas matérias aventadas para prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 19085790), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do Apelo manejado em favor de Dhonatan Lima Lobato, e reconhecimento, de ofício, por essa Corte de Justiça, da extinção da punibilidade pela
prescrição intercorrente
, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.”
(ID 19739581)

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa. Declaração
ex officio
:

A irresignação da defesa cinge-se no pedido de absolvição do recorrente, bem como, em alternativa, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

No entanto, um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Friso que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando esta a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um
minus
em relação a ela.

Em outras palavras, “
julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, inclusive a intercorrente ou retroativa, não se pode mais discutir, em qualquer instância, sobre o mérito do processo. Isso porque essa espécie tem amplos efeitos, eliminando toda a carta jurídica de eventual sentença condenatória e extinguindo qualquer consequência desfavorável ao acusado, de modo que o condenado adquire o status de inocente para todos os efeitos legais.” (in Código Penal interpretado, Julio F. Mirabete, 5ª Edição, Editora Atlas, São Paulo 2005).

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado ao cumprimento da
pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto
, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados na fração unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, conforme sentença condenatória exarada no ID 1908577, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, na primeira parte com redação inalterada pela Lei n.º 12.234/2010, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Assim, com espeque no art. 109, inciso IV, da Lei Substantiva Penal,
tem-se que o prazo prescricional relativo à pena irrogada ao apelante corresponde a 08 (oito) anos.
Forçosa, no entanto, a
incidência,
in casu
, do art. 115, do CPB
, em face da
menoridade relativa do réu, à época do fato criminoso
, nos termos da Certidão de Nascimento (ID 19085767), donde se extrai o seu
nascimento em 20/10/1997.

Assim, datando
fato de 25/11/2016,
observa-se que o recorrente, ao tempo daquele, possuía apenas 19 (dezenove) anos de idade, motivo pelo qual
faz
jus
à redução pela metade do prazo prescricional, que passa a ser de 04 (quatro) anos.

Nesses termos, após análise detida dos autos, verifica-se que se está diante de um caso de
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
,
pois, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da
prolação da sentença, em 22/01/2019
(ID 19085778), até a data do presente julgamento, transcorreu mais de
05 (cinco) anos
, lapso temporal superior ao necessário, na hipótese em voga, à
prescrição da pretensão punitiva.

Nesta esteira de entendimento, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico, ex officio, que a pretensão punitiva do Estado, encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso conhecido e prejudicado em razão da declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe prejudicado em razão da declaração de ofício da extinção de punibilidade dos apelantes pelo advento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00115597820168140049 22074823, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 02/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)”

Registre-se, ainda, que a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido pela prescrição da pena privativa de liberdade, quando for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada, exegese do inciso II, do art. 114, do Códex Penal.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor da apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex officio,
extinta a punibilidade do réu Dhonatan Lima Lobato,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, IV, c/c art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024